Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012005-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), WILKER COSTA DA SILVA - CPF: 041.943.101-28 (AGRAVANTE), CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.434.526/0001-04 (AGRAVADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - CPF: 060.539.478-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012005-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: WILKER COSTA DA SILVA

AGRAVADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – RECURSO INADEQUADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É cediço que o Recurso de Agravo Regimental, também conhecido como Agravo interno, só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso, conforme o teor do art. 1.021, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012005-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: WILKER COSTA DA SILVA

AGRAVADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto por
WILKER COSTA DA SILVA
, com o fito de reformar o acordão proferido no recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Para tanto, o agravante alega que em casos análogos esse sodalício manifestou entendimento diverso.

Pugna pelo exercício do juízo de retratação, caso contrário, que sejam os autos encaminhados ao crivo do colegiado.

Decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões certificado à id. 28448478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012005-93.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso sequer pode ser conhecido, diante de sua manifesta inadequação, porquanto é recurso impróprio contra decisão colegiada.

É cediço que o Recurso de Agravo Regimental, também conhecido como Agravo Interno, só é cabível
contra decisão monocrática do relator do recurso
, conforme o teor do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO-CABIMENTO. 1.
Não cabe agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 557, § 1o, do CPC, 258 e 259 ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não conhecido”
. (STJ - AgRg no Ag no REsp: 1315295 RS 2012/0057950-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2013)

Logo, tratando-se a decisão combatida de um acórdão colegiado, a via eleita para recurso é inadequada, uma vez que o objetivo do agravo regimental é exatamente a submissão de uma decisão monocrática proferida pela Relatora ao crivo do colegiado, o que, na espécie, já ocorreu.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020